Tribunal: TJDFT
Processo: 0009329-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. DECK SUL. GUARDA-CORPO.
1. O projeto da Licença de Instalação que determina a implantação de guarda corpo com base em estudo técnico somente poderia ser alterado por ato administrativo devidamente motivado em fatos e fundamentos jurídicos, consoante art. 50, VII, da Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital n. 2.834/2001.
2. O Presidente do IBRAM alterou referido projeto em prestígio a Escala Bucólica, ou seja, à contemplação da paisagem, fundamento insuficiente para, adequadamente, afastar medida baseada em estudo técnico garantidora da segurança sanitária da população.
3. Recurso de apelação não provido.